Tribunal: STF
Processo: RE 64808
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
CONDOMINIO DE APARTAMENTOS - CONSTRUÇÃO DE ESCOLINHA E BIBLIOTECA
PARA CRIANCAS DO EDIFICIO.
1. NÃO NEGA VIGENCIA AO COD. CIVIL E A LEI 4.591/64 A DECISÃO QUE,
APRECIANDO FATOS E CLAUSULAS CONTRATUAIS DA ESCRITURA DE CONVENÇÃO
CONSIDERA OBRA UTIL A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLINHA E BIBLIOTECA PARA
AS CRIANCAS DO EDIFICIO, NO TERRENO BALDIO DOS CONDOMINOS, MEDIANTE
APROVAÇÃO DA MAIORIA ABSOLUTA DESTES. A UNANIMIDADE, PELA CONVENÇÃO,
SÓ ERA EXIGIVEL PARA AS OBRAS VOLUNTARIAS.
2. NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE A DECISÃO EXPOE
VARIOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES E O RECORRENTE NÃO ATACA TODOS ELES
(SÚMULA 283).